Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006119-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO), LUANA GOMES DE ABREU - CPF: 395.838.938-46 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A requerente, ora apelada, através dos documentos de juntados na inicial, comprovou, ainda que minimamente, que o seus segurados residem no endereço da unidade consumidora em questão.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1006119-19.2021.8.11.0041 movida por ACE SEGURADORA S.A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a Requerida à ressarcir à Autora o valor R$ 47.970,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que a produção de prova pericial era essencial para que a recorrente pudesse demonstrar a completa ausência de responsabilidade sua pelos sinistros ocorridos, até porque, os pontos controvertidos da demanda não estavam suficientemente bem esclarecidos.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar Recurso Extraordinário com Repercussão Geral Reconhecida, fixou a Tese de Repercussão Geral (Tema 366), de acordo com a qual o Estado não pode ser considerado o reparador universal, não havendo, pois, que se aplicar a responsabilidade objetiva diante da imputação de conduta omissiva, sobretudo quando se alega a omissão na fiscalização de uma atividade realizada clandestinamente.

Acrescenta que, ‘para que a autora seja indenizada, mister se faz que prove a conduta ilícita e culposa da empresa ré, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil.’.

Salienta que o juízo a quo incorreu em grave equívoco ao considerar que a seguradora apelada comprovou o fato constitutivo do seu direito – isto é, que as avarias nos eletroeletrônicos dos seus segurados decorreram de oscilação na tensão da energia elétrica fornecida pela apelante – através da juntada dos referidos Laudos Particulares.

Defende que os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende.

Alega excludente de ilicitude ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa, devendo ser reaberta a instrução processual para produção da referida prova, ou acaso assim não seja entendido, seja a r. sentença reformada integralmente, julgando se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões (id. 168303275)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender serem as razões de recurso genérica.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, a Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação civil, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1006119-19.2021.8.11.0041 movida por ACE SEGURADORA S.A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar a Requerida à ressarcir à Autora o valor R$ 47.970,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso. Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Quanto à alagação de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o mérito.

Passo a analisá-lo.

Transcrevo trecho da r. sentença, a qual ratifico:

“(...)Nesse aspecto, a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pelo autor.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Ademais, ainda que a Requerida não tenha participado do procedimento de averiguação administrativa do nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação de seus serviços, conforme art. 205 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, tal fato não afasta a pretensão reparatória perseguida nesta demanda.

Isto porque, o mencionado instrumento normativo apresenta um procedimento que está à disposição do consumidor, de sorte que não o vincula. Trata-se, pois, de mera prerrogativa que, acaso não observada, não obsta a discussão do direito de indenização em Juízo, conforme anteriormente assinalado por ocasião da análise das teses preliminares.

O entendimento diverso, evidentemente, tornaria em exigência de requerimento administrativo prévio à propositura de ações judiciais, incorrendo em ofensa ao já mencionado art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, além de implicar uma nítida inversão da hierarquia normativa, notadamente porque uma Resolução da ANEEL estaria mitigando uma norma fundamental expressa no Texto Maior da República Federativa Brasileira, o que é juridicamente inviável.

Ressalto que em momento algum a parte Requerida restou impedida de, em Juízo, afastar o nexo de causalidade a que faz referência a sobredita Resolução, de modo que se evidencia como inoportuna qualquer conclusão no sentido de sua violação.

A propósito, as apólices juntadas aos autos, bem assim os comprovantes de pagamento de indenização, tornam incontestes tais fatos e, ainda, faz elevar-se o direito da seguradora autora de reaver os valores que despendeu em razão da falha na prestação de serviços por parte da concessionária Requerida.

Nessa esteira, os documentos acostados na inicial consubstanciam prova suficiente de que os danos elétricos sofridos pelos segurados da Autora, de tal sorte, a Ré enquanto concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, cumprindo-lhe o dever de atenção e reparos frequentes nas instalações e nos equipamentos condutores de energia elétrica às unidades consumidoras.

De mais a mais, não se apontou, concretamente, qualquer outra causa eficiente para a danificação dos equipamentos eletrônicos da segurada, a não ser a alteração da carga na rede elétrica, oscilação de energia elétrica.

Enfim, inaceitável a pretendida exoneração do fornecedor, haja vista se tratar de risco inerente à atividade, mesmo porque a expectativa legítima de segurança é intrínseca em matéria de proteção ao consumidor.

Desse modo, comprovado os danos materiais sofridos e o nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela Ré e os referidos danos, como também não demonstrada qualquer causa excludente da responsabilidade da Ré, exsurge o dever de indenizar, fazendo jus ao ressarcimento dos valores postulados na exordial.

Ainda que o fato verse sobre fenômenos da natureza (chuvas, ventos e descargas atmosféricas), a atividade desenvolvida pela ré pressupõe exposição da rede elétrica a tais fatores climáticos, de forma que é sua a obrigação de tomar as devidas precauções, bem como utilizar de meios tendentes a proteger a rede elétrica e assim evitar prejuízos aos consumidores.

Portanto, conclui-se que por se tratar de fato que impediria o acolhimento da pretensão autoral, competia a concessionária ré a comprovação da adoção de medidas tendentes a evitar danos aos consumidores, o que não ocorreu na espécie.

Logo, comprovado nos autos a queima de aparelhos, em razão de oscilação de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos daí advindos, de sorte que a procedência dos pedidos é medida de rigor.

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo da causalidade.

Com relação aos danos sofridos, observa-se que a autora trouxe aos autos prova documental do valor pago ao segurado a quantia de R$ 47.970,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta reais), fazendo jus, portanto, ao ressarcimento da quantia paga.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, para o fim de CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora o valor R$ 47.970,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.”. (id. 168303262)

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado, no valor de R$ 47.970,00 (quarenta e sete mil novecentos e setenta reais), referente relação securitária.

Cita que: dia 08/05/2019, a unidade consumidora indicada na apólice como local do risco sofreu intensa variação de tensão elétrica, advinda externamente das redes de distribuições administradas pela Ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia.

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresa especializada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO - COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO - PROVA UNILETERAL VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”). Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar qualquer documento apto a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023